Tribunal: TJMT
Processo: 1008226-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008226-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS DA COSTA ANTINARELLI NORBERTO DA SILVA - CPF: 380.807.536-87 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE À LUZ DO CPC/2015. TEMA 1000/STJ. FINALIDADE COERCITIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFERIDAS NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de produção de prova antecipada, julgou procedente o pedido para determinar a exibição de contrato de cartão de crédito consignado e das respectivas faturas/planilhas evolutivas, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da multa cominatória fixada para compelir a instituição financeira à exibição de documentos, à luz do CPC/2015, bem como se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 372 do STJ foi parcialmente superada pelo entendimento consolidado no Tema 1000/STJ, que admite a imposição de multa para exibição de documentos quando demonstrada a probabilidade da relação jurídica e da existência dos documentos, observados o contraditório e a adoção prévia de medidas coercitivas.

4. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, e sua adequação deve ser aferida no momento da fixação, não sendo legítima a comparação entre o montante final da multa e o valor da obrigação principal.

5. Inexistindo demonstração de exorbitância manifesta ou de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mostra-se legítima a manutenção das astreintes fixadas, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “É admissível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documentos em ação de produção de prova antecipada, nos termos do CPC/2015, devendo a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes ser aferidas no momento de sua fixação, e não em razão do montante final alcançado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 400, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1000; AgInt no AREsp 1.189.031/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.04.2018; AgInt no REsp 1.957.105/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.06.2024; AgInt no AREsp 2.499.882/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Produção de Prova Antecipada” (Proc. nº 1008226-65.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIA DOS ANJOS DA COSTA ANTINARELLI NORBERTO DA SILVA, julgou procedente o pedido autoral, para determinar que o requerido apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos solicitados (a. contrato do cartão de crédito - Banco Pan consignado vinculado ao Governo do Estado de Mato Grosso, referente ao desconto na folha de pagamento do autor no valor de R$ 473,41 - quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos - e b. faturas/planilhas evolutivas desde início da contratação; multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, mantendo-se a multa cominatória anteriormente fixada no valor de R$500,00 limitada a R$10.000,00; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 342923952).

O apelante sustenta que a manutenção das astreintes configura um flagrante descompasso com os propósitos da demanda, asseverando que o valor arbitrado pode se tornar mais atraente para a parte autora do que a própria exibição dos documentos pretendidos, o que desvirtuaria a natureza do instituto.

Aduz que a natureza da multa é meramente inibitória e não ressarcitória, de modo que sua fixação deve observar estritamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, pugnando pela sua total extirpação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja excluída a multa diária e invertida a condenação sucumbencial (cf. Id. nº 342923953).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 342923960).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à insurgência do apelante contra a manutenção das astreintes, sob o argumento de suposto desvirtuamento de sua finalidade coercitiva. Não há impugnação específica quanto ao dever de exibição dos documentos, limitando-se o inconformismo ao regime sancionatório fixado.

Quanto à possibilidade de fixação de multa diária, conquanto a Súmula 372 do STJ preconize que "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória", há que se observar que referido entendimento foi parcialmente superado após a vigência do CPC/2015, com a consolidação da tese fixada no Tema 1000/STJ:

"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015." (STJ - Segunda Seção - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - REsp 1763462/MG, j. 09/06/2021, DJe 22/06/2021)

E ainda segundo a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (in Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

Portanto, a multa serve justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger a parte ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a cumprir a ordem judicial, tanto o é que só incidiu porque a recorrente resistiu ao cumprimento da obrigação determinada nos autos.

Inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “para se verificar se o valor da multa é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no AREsp 1189031/SP, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido da possibilidade de alteração do valor da multa diária, no âmbito do recurso especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias inexistentes no presente caso.

2. A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.” (STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.957.105/PE - julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 735/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza precária, como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo (aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF). Precedentes.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes" devem ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.” (STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi, AgInt no AREsp n. 2.499.882/SP, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026